Tribunal: STF
Processo: HC 246172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Homicídio. 3. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, em que o agente teria adentrado a casa da vítima à noite e disparado um tiro contra sua cabeça, enquanto ela dormia. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.